Tribunal: TJBA
Processo: 8008118-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008118-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES

AGRAVADO: UMBERTO GOMES DE MIRANDA

Advogado(s)
:
LAZARO FERREIRA MARTINS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS C/C
OBRIGAÇÃO DE FAZER.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMÓVEL RURAL. PROGRAMA “LUZ PARA TODOS”. DEMORA INJUSTIFICADA NO ATENDIMENTO DO PEDIDO FORMULADO PELO CONSUMIDOR. IMÓVEL LOCALIZADO A POUCOS METROS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO JÁ EXISTENTE. OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA CONFIGURADA. 120 (CENTO E VINTE) DIAS PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. PRAZO RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPEDIMENTOS TÉCNICOS OU AMBIENTAIS. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO conhecido e DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008118-37.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como agravado UMBERTO GOMES DE MIRANDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, e
m
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.